Tribunal: TJSP
Processo: 1500396-97.2021.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ, OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. Materialidade, autoria e conduta culposa bem demonstradas nos autos. Laudos periciais atestaram a dinâmica do acidente e a morte da vítima, causada por politraumatismo. Prova oral comprovou a imprudência do

Ementa:

CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ, OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. Materialidade, autoria e conduta culposa bem demonstradas nos autos. Laudos periciais atestaram a dinâmica do acidente e a morte da vítima, causada por politraumatismo. Prova oral comprovou a imprudência do apelante, que assumiu a direção do veículo ocupado pela ofendida depois de consumir bebida alcóolica e ter a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, causando acidente que resultou em sua morte. Negativa judicial do réu – admitiu a condução do veículo automotor, mas negou a quebra de seu dever de cuidado, a omissão de socorro e a fuga do local do acidente, alegando que não consumira bebida alcóolica e que, após ameaça da mãe da vítima, deixara o local para emprestar um celular e pedir socorro – restou isolada nos autos. Embriaguez, omissão de socorro e fuga do local do acidente comprovadas pela prova testemunhal. Condenação mantida.
PENAS. Na primeira etapa, fixada no mínimo legal a pena base dos três crimes, sem circunstâncias modificadoras nas fases seguintes. Penas mantidas. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. Pena que deve partir do mínimo legal – dois meses – e sofrer alterações nos mesmos patamares aplicados às demais penas. Adotados tais critérios, a pena de suspensão da habilitação para dirigir fica corrigida para 2 (dois) meses.
REGIME PRISIONAL E PENAS ALTERNATIVAS. Proibição legal de aplicação de penas alternativas, conforme lei de regência (CTB, art. 312-B, incluído pela Lei no 14.071/20). Pena concretizada superior a quatro anos, foi corretamente fixado o regime inicial semiaberto para o crime de homicídio culposo qualificado pela embriaguez. Regime fechado seria aplicável aos demais delitos, nos termos do artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal. Contudo, vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantém-se a imposição do regime aberto para estes dois últimos delitos. Regimes prisionais mantidos.
Apelo defensivo provido em parte para fixar em 2 (dois) meses a pena de suspensão da habilitação para dirigir; mantida, no mais, a r. sentença.